Tribunal: TJES
Processo: 5022060-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022060-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA IGIDIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022060-05.2023.8.08.0024

Recorrente: ILDA IGIDIO;

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA, APÓS LIGAÇÃO RECEBIDA PELA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX EFETUADAS. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER REDIGIDO DECLARAÇÃO A PEDIDO DO SUPOSTO FRAUDADOR, SENDO ORIENTADA A ENTREGAR TAL DOCUMENTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS ISSO, TERIA VERIFICADO A FRAUDE. REQUERIDA QUE ALEGOU CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, E QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, NO ENTANTO, DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA AUTORA DE CONDUTA OU FALHA DO BANCO QUE TENHA PERMITIDO O ACESSO DE SUA CONTA POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. POR OUTRO LADO, HÁ INDÍCIOS GLOBAIS DE FRAUDE, POIS TODAS AS OPERAÇÕES, DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA FORAM FEITAS NUM MESMO MOMENTO. NÃO CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. DEVE SER RECONHECIDA A FRAUDE NA OPERAÇÃO COMO UM TODO, SENDO NULAS AS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 3.500,00 – REFERENTE A TRANSAÇÃO AUTORIZADA PARA A BENEFICIÁRIA GREICE KELY MALAQUIAS SANTOS NEI; R$ 1.200,00 – REFERENTE AO PIX REALIZADO EM FAVOR DE LARISSA MONTEIRO ALVES. R$ 683,00 - REFERENTE AO PIX REALIZADO EM FAVOR DE LARISSA MONTEIRO ALVES; R$ 787,00 - REFERENTE AO PIX REALIZADO EM FAVOR DE LARISSA MONTEIRO ALVES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, OS QUAIS ARBITRO EM R$ 3.000,00, EM CONSON NCIA COM OS FATOS E OS PRECEDENTES DESTA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA A CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 6.170,00 (SEIS MIL CENTO E SETENTA REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra./Sr - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)